Tribunal: TJDFT
Processo: 0005682-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE COMPROVADA. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA. PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO.

1. Para sancionar criminalmente alguém, necessário que exista prova robusta da prática do tipo penal inscrito na norma penal incriminadora. Não há como responsabilizar uma pessoa apenas com base em indícios de sua contribuição no crime.

2. Os depoimentos dos policiais em Juízo, embora tenham elevado valor probatório, apenas retratam o que lhes foi dito por terceira pessoa, ouvida apenas no Inquérito Policial e sem qualquer outra comprovação nos autos.

3. Recurso conhecido e provido. Réu absolvido.